Tribunal: TJDFT
Processo: 0738022-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0738022-46.2025.8.07.0000 PACIENTE: ANDERSON CARVALHO DE SOUZA MAIA IMPETRANTE: GABRIEL RODRIGUES DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GABRIEL RODRIGUES DE MEDEIROS em favor de ANDERSON CARVALHO DE SOUZA MAIA, haja vista a prisão preventiva do paciente ante o descumprimento de medidas cautelares de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 75983811. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado. Requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator